Tribunal: TCU
Processo: 021.698/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 252/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Banco do Brasil (BB), relacionadas ao potencial conflito de interesses na nomeação de determinados gestores ao Conselho de Administração do banco; Considerando que a Lei 13.303/2016 estabelece que o conselheiro deve ter ampla expertise no mercado em que a empresa pública ou sociedade de economia mista está inserida; Considerando que o legislador brasileiro optou por especificar situações de conflito de interesses, por intermédio da Lei 12.813/2013; Considerando que, no caso concreto, foram feitos estudos de compatibilidade do nome do gestor, conforme informado pelo Banco do Brasil, para fins de resguardar a instituição; Considerando que, após as medidas saneadoras, a unidade instrutora não identificou violação clara ao art. 147, §3o, da 6.404/1979; dano ao erário; ou alguma conduta irregular ou ilícita que indique o prosseguimento deste processo (peça 36); Considerando que a matéria é de interesse do Banco Central do Brasil, da Comissão de Ética Pública e da Controladoria-Geral da União; Considerando que há oportunidade de melhoria para a governança do Banco do Brasil, com a expedição de ciência sobre a matéria. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente; levantar o sigilo que recai sobre os autos; e em dar ciência deste acórdão ao denunciante, à Comissão de Valores Mobiliários, ao Banco Central do Brasil, à Controladoria Geral da União, e ao Banco do Brasil S/A, sem prejuízo das medidas a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.698/2019-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992 c/c art. 31 da Lei 12.527/2011) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992 c/c art. 31 da Lei 12.527/2011) 1.3. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinan). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. dar ciência ao Banco do Brasil S/A, com base no art. 7o da Resolução-TCU 265/2014, que nada obstante a consideração de inexistência de impedimento absoluto e erga omnes para a investidura de administradores em seus cargos por terem, em potencial conflito de interesse, ocupado posições importantes em outras instituições financeiras concorrentes, cabe ao banco zelar corporativamente, em suas regras de governança, para adoção de medidas tendentes a certificar de que seus administradores declarem posição de conflito sempre que tenha a possibilidade de votar ou intervir em negócios específicos de que tenham preteritamente participado ou tirado proveito em sua posição anterior, antes da entrada na companhia, em prestígio ao que dispõe os arts. 115 e 156 da Lei 6.404/76; 1.9. encaminhar cópia das peças 1, 36 e 37 à Comissão de Valores Mobiliários, ao Banco Central do Brasil, à Controladoria Geral da União e ao Banco do Brasil S/A, para conhecimento e, se for o caso, adoção de eventuais medidas que entenderem cabíveis.